Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701029-19.2021.8.07.0008 RECORRENTE: YOSHIHIKO HORINO RECORRIDOS: FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. TURBAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA DE CARÁTER DÚPLICE. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A teor do § 8o do art. 85 do CPC, depreende-se que o legislador autorizou o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, com o fim de evitar valores exorbitantes ou irrisórios que, em muitas das vezes, não refletem a complexidade da demanda, observando-se sempre os parâmetros firmados nos incisos do § 2o do referido artigo. 3. Nas ações possessórias, em razão do seu caráter dúplice, é lícito à parte ré formular pedido na contestação não apenas para refutar a pretensão autoral, mas ainda para garantir a proteção possessória em seu favor e ainda eventual indenização por danos, sem caracterizar o instituto da reconvenção, com amparo no art. 556 do CPC. 4. Preliminar rejeitada. Recursos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, 85, §§ 2o e 8o, 141, 492 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, bem como do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 10, 85, §§ 2o e 8o, 141, 492 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Trata-se de ação de carga preponderantemente declaratória e de valor inestimável, o que atrai a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. A instrução foi realizada quase toda na ação de rescisão contratual. O prazo de tramitação pouco mais de um ano e o acompanhamento foi por meio da internet, porque se trata de processo judicial eletrônico” (ID. 36682625). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8o do CPC/2015) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo” (AgInt no REsp n. 1.980.620/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/9/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016